Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-63.2025.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policial civil e guarda municipal. Validade. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policial civil e guarda municipal. Validade. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial adequado. Apelo improvido.